Tribunal: TJDFT
Processo: 0014003-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014003-29.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, WILMA APARECIDA LOBO DE QUEIROZ EMBARGADAS: ELIANE PINTO DE CERQUEIRA SANTOS, ELIENY PINTO DE CERQUEIRA, GERALDA PINTO CERQUEIRA, MARIA GERALDINA PINTO DE CERQUEIRA VIEIRA, MARIA ILDOMAR PINTO DE CERQUEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Graciomário de Queiroz e Wilma Aparecida Lobo de Queiroz (ID no 56527259) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56083072). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO